Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708418-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que promova a complementação do cadastro do processo eletrônico, a fim de incluir o nome do procurador do agravado. Após, promova-se a intimação do agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator